Tribunal: TJDFT
Processo: 0716541-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA NÃO CONFIGURADA. INDEVIDA AMPLIAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO DA RÉ. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRODUÇÃO ROBUSTA DE PROVAS SOBRE O OBJETO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL POR PRÁTICA DE VENDA CASADA. PACOTE TELEFÔNICO SOMADO A SERVIÇO ADICIONAL COM APLICAÇÃO DE DESCONTO. NÃO CONFIGURADA PRÁTICA ABUSIVA.
1. Nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil, é possível que o aditamento ou alteração dos pedidos e das causas de pedir, mesmo sem o consentimento da parte ré, até o momento da citação. Após esse momento, a alteração dos limites objetivos da lide depende de consentimento expresso da parte adversa.
1.1. Veiculado pedido pela parte autora após o momento da citação e ausente consentimento expresso, há ampliação indevida dos limites objetivos da demanda, de forma que a ausência de conhecimento desses pedidos pela sentença não se traduz em nulidade.
2. Não há falar em nulidade por ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus probatório se as provas juntadas pelas partes se mostram suficientes para a formação da convicção do julgador na solução da lide.
2.2. A análise sobre o ônus probatório e sua inversão somente são relevantes quando, no curso processual, não forem produzidas provas suficientes sobre determinados fatos, alegações ou direitos. Se o processo já se encontra instruído de modo robusto, capaz de trazer ao julgador a certeza sobre os argumentos das partes, desnecessário se mostra averiguar de quem era o ônus processual de produção da prova e também se é necessária a inversão desse ônus sobre determinado assunto.
3. Não há que se falar em venda casada se não restar demonstrado, nos exatos termos do art. 39 da Lei 8.078/90, que o fornecedor de produtos ou serviços condicionou o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.
3.1. Não restou configurada a prática de venda casada quando a empresa condiciona a concessão de benefícios ou descontos à aquisição de pacote adicional de serviços.
5. Recurso desprovido.